Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. REGULAR DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. JUSTA DIVISÃO DE TRABALHO. REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA. DISTINÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. AFASTAMENTO. AÇÃO. PROPOSITURA. FORO DIVERSO DO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. REGRA. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO DE AÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFIRMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”.
2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução.
4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Assim, em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).
5. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
6. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Não há nenhuma dúvida de que o critério de competência pelo domicílio é relativa. Todavia, como visto, esse fundamento, há muito é insuficiente para determinar, lógica e necessariamente, a impossibilidade de se declinar da competência relativa de ofício, ainda que antes da citação. Por consequência, a Súmulas 33 do STJ deve ser afastada.
7. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping.
8. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.
9. O Código de Processo Civil (art. 46) definiu que as ações de cobrança fundadas em direito pessoal de bens móveis serão, em regra, propostas no domicílio do réu. Na hipótese, autora e ré são sociedades empresárias sediadas em Taguatinga/DF. Ressalte-se que o Bairro Areal integra a Região Administrativa de Taguatinga/DF nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019.
10. Nenhuma das partes possuem sede na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, onde foi proposta a ação, tampouco lá deve ser cumprida a obrigação. Portanto, foi aleatória a escolha do foro pelo autor, a autorizar o declínio da competência relativa de ofício.
11. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, o suscitante.